Tribunal: TJSP
Processo: 1501464-62.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501464-62.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
IVAN DE SOUZA BOM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Afastaram a preliminar
arguida e, deram parcial provimento ao recurso interposto por Ivan de Souza Bom,
para absolvê-lo da imputação do artigo 333, do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.”, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
2
Apelação Criminal no1501464-62.2019.8.26.0537 - Comarca de São
Bernardo do Campo – 5a Vara Criminal
Apelante: Ivan de Souza Bom
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
Voto no35468
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
E CORRUPÇÃO ATIVA - ART. 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, INC. IV, LEI No 10.826/2003 e ART.333 DO CP.
PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. CRIME PERMANENTE A posse ilegal de
arma de fogo é crime permanente, sendo assim, não há
nulidade na apreensão realizada no domicílio do réu.
ABSOLVIÇÃO
-
DEPOIMENTOS
DE
POLICIAIS
MILITARES
-
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO
MANTIDA- A ocorrência dos crimes de posse de arma de
fogo com numeração suprimida está comprovada, e, não se
desincumbindo o apelante de retirar a sua responsabilidade,
impossível a absolvição.
CORRUPÇÃO ATIVA Não configuração Absolvição se
impõe.
ALTERAÇÃO DO REGIME
Manutenção do regime
inicial fechado devido á circunstância da agravante da
reincidência. O quantum da pena aplicada e a reincidência
bastam a inviabilizar a aplicação do que dispõe o artigo 44
do Código Penal, por não ser socialmente recomendável.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.

1 Trata-se de apelação interposta por Ivan de
Souza Bom, contra a r. sentença datada de 02 de outubro de 2019, prolatada
pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo
do Campo que julgou procedente a denúncia o condenou como incurso nos
artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, e no artigo 333,
caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade total
de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 22 dias-multa, nos termos do artigo 69 do Código Penal (fls.179/188).
A Defesa, em suas razões, em preliminar, requer a
nulidade da busca e apreensão ocorrida na madrugada do dia 13/07/2019, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
3
casa do acusado, por violar o artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal e o
artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, no mérito, requer a absolvição
sob o argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para
ensejar a decisão condenatória, e, subsidiariamente, a fixação do regime
semiaberto para o cumprimento da pena (fls.179/188).
Após as contrarrazões (fls.224/227), sobreveio
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo parcial
provimento para absolver ao apelante da imputação do artigo do art. 333, do
Código Penal com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
redução da pena e fixação do regime inicial de cumprimento da pena o
semiaberto (fls.251/259).
É o relatório.
2 Da preliminar arguida.
Preliminar de nulidade por ilicitude da prova
Argui a defesa a nulidade do feito em razão do
emprego de provas ilícitas, obtidas mediante suposta violação de domicílio.
Contudo, razão não lhe assiste.
Ora, é sabido que a inviolabilidade do domicílio é
flexibilizada nas hipóteses previstas no artigo 5o, XI, da CR/88, dentre elas a
situação de flagrância.
Dessa forma, analisando o presente caso tenho que a
alegação de nulidade não possui respaldo jurídico.
Ora, de acordo com o art. 5o, XI, da CF, a casa é
asilo inviolável, tratando-se, todavia, de direito relativo, excepcionado sua
violação, independentemente de consentimento do morador, na hipótese de
flagrante delito.
Sobre o assunto, diga-se que o art. 302 do CPP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
4
prevê as situações em que se considera o estado de flagrância. Confira-se:
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da
infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos,
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
No presente caso, percebe-se que a atuação da
polícia se deu em virtude do recebimento de informações anônimas dando
conta de que um indivíduo procurado pela Justiça se encontrava em um bar
situado no endereço acima descrito. Imediatamente, os policiais se
deslocaram até o local indicado, onde se depararam com o denunciado,
durante a abordagem, ele, visando evitar sua prisão, ofereceu um revólver aos
policiais militares. Os agentes simularam aceitar a proposta e todos se
dirigiram a residência situada na Rua Efigênia Amarilis de Jesus, no 46. Ao
chegarem lá, os policiais localizaram debaixo da cama do denunciado um
revólver Taurus, de calibre 38 e numeração suprimida, municiado com três
cartuchos íntegros e dois picotados. Dada voz de prisão em flagrante, o
denunciado.
Não há, portanto, qualquer mácula na ação da
polícia que culminou com a colheita da arma de fogo e munições no interior
da casa do agente.
A propósito, colaciono a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
5
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE DE BUSCA E
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE DUAS ARMAS - CRIME
PERMANENTE - FLAGRANTE DELITO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO
PELOS
POLICIAIS
-
CONDENAÇÃO
-
PROVAS
SUFICIENTES. I. Os policiais tiveram conhecimento de que o acusado
mantinha em casa armas. O fato de terem adentrado a residência sem
mandado de busca e apreensão ou autorização do morador não está
revestido de ilegalidade, pois trata-se de flagrante delito. Exceção da
Constituição Federal ao artigo 5o, inciso XI. II. A condenação decorre do
conjunto probatório, especialmente da confissão do réu e dos relatos
testemunhais.
III.
Recurso
desprovido.
(Acórdão
n.667700,
20120510000048APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO
C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/04/2013,
Publicado no DJE: 11/04/2013. Pág.: 179) Grifo nosso.
Ademais, ainda que assim não fosse, havendo
fundadas suspeitas acerca da ocorrência do crime de Tráfico de drogas no
imóvel, não haveria nulidade na ação dos Policiais de adentrarem em
domicilio particular sem a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, a
fim de cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às
investigações.
Dessa forma, não há que se falar em ilicitude das
provas, pois a medida cautelar foi realizada em observância aos ditames
constitucionais e processuais penais.
Ressalto, ainda, que eventual nulidade do flagrante,
se existente, não contaminaria a ação penal, por se tratar de peça meramente
informativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
6
Dessa forma, não há como reconhecer apontada
irregularidade processual e passo a analisar o mérito.
Consta da denúncia que, no dia 13 de julho de
2019, na residência situada na Rua Efigênia Amarilis de Jesus, no 46, bairro
Vila Soares, na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, possuía arma
de fogo com numeração suprimida, consistente em um revólver Taurus, de
calibre 38, municiado com três cartuchos íntegros e dois picotados.
Conta também da denúncia que, no dia 13 de janeiro
de 2019, no interior do bar situado na Passagem da Vitória, no 10, bairro
Independência, na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, ofereceu
vantagem indevida - consistente em um revólver - aos funcionários públicos
Cristiano Antunes Massaretti e Gilvan dos Anjos Torres, policiais militares,
para determiná-los a omitir ato de ofício, isto é, a prisão do acusado.
Segundo o apurado, na data dos fatos, os policiais
militares Cristiano Antunes Massaretti e Gilvan dos Anjos Torres estavam em
patrulhamento de rotina quando receberam uma informação anônima dando
conta de que um indivíduo procurado pela Justiça se encontrava em um bar
situada no endereço acima descrito.
Imediatamente, os policiais se deslocaram até o local
indicado, onde se depararam com o acusado.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado
com Ivan. Contudo, durante a abordagem, o acusado, visando evitar sua
prisão, ofereceu um revólver aos policiais militares.
Os agentes simularam aceitar a proposta e todos se
dirigiram à residência situada na Rua Efigênia Amarilis de Jesus, no 46. Ao
chegarem lá, os policiais localizaram debaixo da cama do acusado um
revólver Taurus, de calibre 38 e numeração suprimida, municiado com três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
7
cartuchos íntegros e dois picotados. No mesmo local, os policiais
encontraram um tablete.
Dada voz de prisão em flagrante, o acusado foi
conduzido à Delegacia de Polícia.
A arma de fogo, as munições e o tablete foram
apreendidos e encaminhados à perícia técnica.
A denúncia foi oferecida aos 24 de julho de 2019.
(fls.01/04) e recebida aos 09 de julho de 2019 (fls.68/71).
O réu foi citado oferecimento de resposta à acusação
(fls.144 e 119/121).
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério
Público aos 07 de outubro de 2019 (fls.223).
A materialidade restou consubstanciada nos autos
pelo auto de exibição e apreensão (fls.16/17), laudos periciais (fls.91/93
arma de fogo, 153/154 munição e 159/161 tablet) e, pela prova produzida
nos autos.
A autoria é inconteste.
O acusado interrogado em Juízo, o acusado negou a
prática dos delitos. Na data do fato, policiais militares ingressaram no bar
onde estava e efetuaram a sua prisão, colocando-o no interior da viatura
policial. Embora tenham declarado que o levariam à Delegacia de Polícia,
dirigiram-se à sua residência, demonstrando que conheciam o endereço.
Estacionaram o veículo em rua próxima e um terceiro policial, não
qualificado nos autos, apanhou as chaves de sua casa e, acompanhado de
outro, para lá se dirigiu, ingressando no imóvel sem a sua autorização ou de
parente. Abriram o portão com as chaves e arrombaram a porta, ingressando
no local, onde estavam seus parentes. Retornaram em seguida, sem nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
8
dizer, e o levaram ao 3o Distrito Policial. Aguardou-os dentro da viatura,
vigiado por um dos policiais, e quase uma hora depois foi encaminhado ao 2o
Distrito Policial. Nesse momento, viu quando aquele terceiro policial acima
mencionado retirou o revólver apreendido nos autos da cintura, imputando-
lhe falsamente a propriedade do instrumento. Não possuía arma de fogo ou
algo ilícito no momento da abordagem e tampouco no interior de sua
residência (sistema audiovisual).
Os policiais militares Cristiano Antunes Massaretti e
Gilvan dos Anjos Torres, informaram que receberam notícia anônima a
respeito de um indivíduo procurado pela Justiça que se encontrava num bar e
dirigiram-se ao local, onde o localizaram. Tratava-se do réu. Em revista
pessoal nada ilícito foi localizado. Não obstante, durante a diligência o agente
ofereceu uma arma de fogo para não ser preso, afirmando que o instrumento
estava na sua residência. Perguntaram a Ivan se os levaria ao local e
obtiveram positiva resposta. Dirigiram-se, então, à casa do acusado, que
franqueou a entrada e indicou ao policial Torres o local onde o instrumento
lesivo estava escondido. Tratava-se de um revólver, calibre, 38, municiado
com três cartuchos íntegros e dois picotados, o qual foi localizado embaixo
do colchão. O acusado, então, foi encaminhado à Delegacia de Polícia
(sistema audiovisual).
A testemunha de defesa Ana de Souza Bom, disse
que estava dormindo, quando os policiais chegaram. Foi acordada pelo seu
sobrinho. Os policiais falaram para ele que tinham achado uma arma dentro
de sua casa e se já tinha visto, o qual se encontrava assustado. Quando desceu
avistou um policial dentro da residência dizendo que já acharam o que
procuravam e Ivan já estava preso. Asseverou que a porta estava arrombada
(sistema audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
9
Em análise detida dos autos, verifico que não assiste
razão o apelante quanto ao pleito absolutório.
Os argumentos não encontram respaldo nos autos,
inexistindo qualquer prova colhida pela defesa para confirmar a versão por
ela apresentada.
Não resta dúvida de que o réu o praticou os delitos
narrados na exordial, apesar de sua negativa.
Os policiais de forma coesa, harmônica e segura,
confirmaram a abordagem do acusado, que receberam notícia anônima a
respeito de um indivíduo procurado pela Justiça que se encontrava num bar e
dirigiram-se ao local, onde o localizaram. Durante a diligência o agente
ofereceu uma arma de fogo para não ser preso, afirmando que o instrumento
estava na sua residência e ele indicou ao policial o local onde o instrumento
lesivo estava escondido. Tratava-se de um revólver, calibre, 38, municiado
com três cartuchos íntegros e dois picotados.
Outrossim, a palavra dos agentes policiais se
revestem de relevante valor probatório, na medida em que possuem fé pública
e desinteresse em apontar indivíduos inocentes como autores de delitos.
Nesse sentido:
II - O depoimento de testemunha policial pode e
deve ser apreciado com valor probatório suficiente para dar respaldo ao
édito condenatório, principalmente quando nenhum elemento nos autos
afaste a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou
faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu. (...).
(Acórdão n.1089682, 20170110221805APR, Relator: NILSONI DE
FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
10
CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE:
20/04/2018. Pág.: 131/138)
Nesse sentido, precedentes do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
"(...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em
harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do
contraditório. 2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de modo a
pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de insuficiência probatória,
é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria o
reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
27/03/2014).
Ademais, não há nada que indique a menor intenção
das testemunhas policiais em prejudicar o recorrente de forma gratuita, por
meio de declarações inverídicas sobre os fatos ou imputando-lhe a autoria do
crime.
Ainda que o acusado tenha negado a prática do
delito, sua versão não se mostra verossímil, haja vista que isolada nos autos,
vez que não fez qualquer prova nesse sentido.
Outrossim, a versão apresentada pela testemunha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
11
defesa (irmã), buscando dar respaldo à versão do réu, não tem a força
necessária para afastar os elementos de prova que apontam para o apelante
com sendo o autor do delito.
Eis jurisprudência:
CRIME
DE
TRÁFICO
ILICITO
DE
ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE - - ADMISSÃO DA POSSE
DA DROGA - ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO - PROVA TESTEMUNHAL
ACUSATÓRIA AUTORIZADORA DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO - TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE SÃO AMIGOS E
PARENTES DOS RÉUS - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS - NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA
DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO CIRCUNSTANCIAS DA
PRISÃO QUE PERMITEM A CONCLUSÃO DE QUE OS RÉUS
POSSUIAM A DROGA PARA A VENDA CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DE PENA CONSTITUCIONALIDADE - AUSENCIA DOS
REQUISITOS
NECESSARIOS
PARA
SUA
APLICAÇÃO
-
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (Encontrado em: /06/2009 -
15/6/2009 ARTA CÂMARA CRIMINAL APELACAO APL 997 RJ
2009.050.00997 (TJ-RJ) DES. FRANCISCO JOSE DE ASEVEDO...,
vencido o Desembargador Relator, que lhe dava parcial provimento."
QUARTA CAMARA CRIMINAL).
Registro que em nada socorre à defesa os
questionamentos acerca de qual dos policiais efetivamente quem acompanhou
a revista na casa do acusado.
A estratégia defensiva consiste apenas e tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
12
em desqualificar os depoimentos policiais militares ouvidos, acusando ser
contraditórios o que, evidentemente, em nada lhe aproveita, pois todos eles
foram uníssonos e coerentes em confirmar a apreensão da arma de fogo com
numeração raspada e as respectivas munições, em consonância com os
demais elementos de prova.
Na espécie, não se trouxe qualquer indício que a
atividade policial pudesse ter sido contaminada de qualquer ilegalidade, de
modo que não há como se falar em absolvição, na medida em que, conforme
já anotado, há provas contundentes de que o acusado, no momento da
abordagem, estava na posse do revólver e das munições, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não tendo a arma o
número de série aparente, amoldando-se a conduta ao tipo penal.
A conduta tipificada encontra respaldo ainda no
laudo pericial de fls.91/93 de onde extrai-se: "Trata-se de um revólver, usado,
de acabamento oxidado, da marca TAURUS, de número de série obliterada,
de percussão central, de cão aparente, de pino isolado, de carga por
deslocamento lateral do tambor, dotado de 05 câmeras e de cabo
lateralmente guarnecido por placas de borracha na cor preta.
Seu cano possui 103 mm de comprimento total,
sendo dotado internamente de cinco raias com orientação dextrogira.
Constatou-se ausência do dedal serrilhado e em
substituição do mesmo uma porca e parafuso.
(...) é de calibre nominal .38 Special.
(...)
Examinados os sistemas de percussão, extração e
repetição do revólver em questão, verificou-se que o mesmo acha-se apto
para a realização de disparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
13
Sim, apresentava vestígios produzidos por disparo.
Tal conclusão decorre de uma pesquisa de resíduos de combustão de pólvora
sem fumaça (nitrito), realizada no cano da arma em questão, tendo-se obtido
resultado POSITIVO".
Complementado a peça técnica a págs.172/174, a
perita afirmou que a arma é de uso permitido e que o 'dano constatado na
extremidade distal do cão em nada comprometia seu sistema de percussão e
sua eficácia no disparo'.
A arma estava municiada com três cartuchos
íntegros e dois 'picotados', todos de calibre .38 SPL”, cf, laudo pericial
juntado (fls.153/154).
Da soma de referidos elementos tem-se, portanto,
pela presença de provas suficientes para manutenção do édito condenatório,
não existindo razões para se falar em absolvição do acusado e sequer na
incidência do princípio in dubio pro reo.
Vale pontuar que o delito em questão é de mera
conduta e de perigo abstrato, ou seja, sua consumação se dá apenas com a
prática de um ou alguns dos verbos descritos no tipo, não importando se a
arma tenha gerado concretamente algum dano, basta que ela seja apta a
produzir lesão à sociedade, o que resta comprovado conforme Laudo Pericial
de fls. 49/53 dos autos. Desnecessário, portanto, o resultado naturalístico,
bastando a simples conduta de portar arma de fogo, capaz de produzir
disparos.
Nesse sentido, conclui-se pela tipicidade da conduta
em questão, uma vez que a posse de arma em desacordo com determinação
legal ou regulamentar se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato,
que dispensa o efetivo dano (resultado naturalístico). Na espécie, "o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
14
legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o
perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico ", mas a segurança e
paz social.
À colação, os seguintes precedentes dos Egrégios
STF e STJ:
“HABEAS
CORPUS.
PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. O tipo penal do art. 14, da Lei n
10.826/03, ao prever as condutas de portar, deter, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda quegratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, contempla crime de mera conduta,
sendo suficiente a ação de portar ilegalmente a munição. 2. Objetivase,
assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à
população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 3. Ordem
denegada. (STF - HC 119154, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-243 DIVULG 10-12-2013 PUBLIC 11-12-2013).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO
ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
15
ECONÔMICO FINANCEIRO DO RÉU. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO.
VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A pretensão do agravante de reconhecimento da atipicidade da conduta, bem
como a de desproporcionalidade da pena pecuniária aplicada, esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ, pois, para se concluir de modo diverso do Tribunal a
quo, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. 2. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser irrelevante a
existência de dolo específico, bem como a ausência de risco concreto de
dano, para a configuração do crime descrito no art. 16 da Lei n.
10.826/2003, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato. 3.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 846.724/MS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe
16/12/2016).
Consigno que, o Julgador não está obrigado a
fundamentar expressamente suas conclusões a respeito de cada argumento
levantado em separado, ou mesmo de questão nem sequer levantada nas
razões de recurso, mas tão-somente apontar logicamente aqueles em que
baseou seu íntimo convencimento acerca da matéria.
Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
16
Do crime de corrupção ativa
Com efeito, o crime de corrupção ativa se perfaz
quando o agente oferece vantagem indevida a funcionários públicos na
intenção de se ver isento de futura ação penal.
In casu, do cotejo dos depoimentos das testemunhas,
não ficou inequivocamente configurado o delito de corrupção ativa.
Os depoimentos não trazem conclusão segura acerca
das elementares do tipo em questão. Ao viso deste juízo, os elementos
colhidos da instrução não são esclarecedores o bastante para sustentar uma
condenação, quanto à prática de corrupção ativa, o que impõe a absolvição do
réu quanto à imputação da conduta descrita no tipo do art. 333 do CP, diante
da dúvida razoável instaurada in casu.
Conforme o parecer da douta Procuradoria geral de
Justiça que assim se manifestou:
“Policiais Militares receberam informação de que um
homem procurado pela justiça estava num bar. Dirigiram-se para o local indicado e
localizaram o suspeito...era o apelante. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado,
no entanto, o apelante ofereceu arma de fogo para ser liberado (cf. fls. 07 e 08).
No histórico do boletim de ocorrência, constou que apenas
na Delegacia de Polícia os Policiais Militares souberam da existência de mandado de
prisão temporária em relação ao apelante (cf. fls. 14). Em juízo, o policial Cristiano
ratificou aquela informação (cf. depoimento inserido no e-saj a partir de 02:24).
Apenas o policial Gilvan disse que, após consulta no sistema
da Polícia Militar, havia menção à existência de mandado de prisão (cf. depoimento
inserido no e-saj a partir de 00:34). A nosso ver, tal informação não era verdadeira, caso
contrário, certamente seria comunicada ao apelante que, então, praticaria a corrupção.
No entanto, em momento algum o apelante teve conhecimento da existência da ordem
judicial para prendê-lo reforçando a narrativa anterior, ou seja, os policiais somente
souberam da existência do mandado de prisão na Delegacia de Polícia.
Ausente o ato de ofício, impossível a caracterização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
17
corrupção ativa” (fls.252/253).
Assim, não se podendo extrair das provas
produzidas a caracterização da corrupção ativa, a absolvição do apelante é
medida que se impõe.
As
penas
foram
fixadas
sob
os
seguintes
fundamentos e não merecem reparos:
“Destarte,
o
réu
realizou
conduta
típica,
antijurídica e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena,
que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal, eis que não
milita qualquer justificativa ou dirimente em seu benefício.
As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado, primário e sem
antecedentes criminais na época do fato. Não se sobressai no fato em tela
maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que se manteve apenas
nos moldes inerentes aos tipos penais em espécie.
Assim, fixo a pena base de cada crime no mínimo
legal, estabelecendo-a em de 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa (porte ilegal de arma de fogo) e 02 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa (corrupção ativa).
Reincidente (autos no 0000097-84.2014 - 1a Vara
Criminal do Foro de Monte Aprazível, cf. certidão a págs. 28/30 - crime de
roubo com trânsito em julgado em 2017), elevo a reprimenda de cada crime
em 1/6, o que perfaz 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa (porte ilegal de arma de fogo), e 02 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa (corrupção ativa). Não incidem atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
18
Inexistem causas de aumento e diminuição.
Somadas, as penas fixadas para cada delito, nos
termos do artigo 69 do Código Penal, alcançam 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 22 dias-multa.
O valor do dia-multa, em face da aparente situação
econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e atualizado nos
termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da
infração.
Para início de cumprimento da pena privativa de
liberdade, fixo o regime inicial fechado. É o único que se mostra adequado à
consecução das finalidades da sanção penal, consideradas as circunstâncias
nas quais os delitos foram praticados, que bem demonstram a ousadia e
periculosidade do agente, reclamando reação severa, proporcional e
seguramente eficaz.
Cumpre salientar a inexistência da relação
automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que
deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do
Código Penal, sendo certo que a prática reiterada de graves crimes roubo
(condenação anterior irrecorrível que gerou reincidência), porte ilegal de
arma de fogo e corrupção ativa denota personalidade inteiramente avessa
aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à
modalidade fechada.
O réu ainda cumpria pena definitiva anterior
quando voltou a delinquir, descumprindo as condições do regime aberto, o
que denotar fazer do crime seu meio de vida.
Acresce, finalmente, ponderar que a fixação do
regime semiaberto ou de qualquer outra benesse, ao autor de roubo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
19
descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração
das condutas.
Inviável, assim, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito ou aplicação do sursis , pois ausentes os
requisitos objetivos e subjetivos, estabelecidos pelo legislador no artigo 44 e
77, ambos do Código Penal” (fls.185/186).
Deixo de reconhecer a confissão postulada no
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pois o apelante não admitiu
os fatos, nem parcialmente.
Sobre a atenuante da confissão espontânea,
Guilherme de Souza Nucci pondera que:
"(...) confessar, no âmbito do processo penal, é
admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo
pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da
autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a pratica
de algum fato criminoso (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Comentado, 11o edição. São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 468/469).
Entretanto, in casu, a declaração prestada pelo réu
em Juízo não ensejou em confissão total e irrestrita, aquela capaz de
desvendar qualquer tipo de dúvida e aclarar o sentenciante quando do
julgamento da lide.
Da alteração do regime
O regime de cumprimento vai mantido no fechado,
mesmo que o quantum da pena em princípio indique o semiaberto, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501464-62.2019.8.26.0537 -Voto no 35468
20
diante da reincidência, deve ser fixado naquele a seguir mais gravoso,
conforme redação das alíneas b e c, do § 2o, do artigo 33, do Código Penal.
Não preenchidos os requisitos do art. 44 ou do art.
77, do CPP ante a reincidência, deixo de substituir ou suspender a pena
privativa de liberdade.
3 - Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e,
dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Ivan de Souza Bom, para
absolvê-lo da imputação do artigo 333, do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Paulo Antonio Rossi

Relator